Tribunal: TJMT
Processo: 1023250-70.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023250-70.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA SILVIA CARVALHO LIMA BIASOLI - CNPJ: 24.360.870/0001-30 (EMBARGADO), LAIS MIRANDA LIMA - CPF: 021.167.271-89 (ADVOGADO), LYS MARISA GONCALVES - CPF: 005.118.991-73 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIS MIRANDA LIMA - CPF: 021.167.271-89 (ADVOGADO), LYS MARISA GONCALVES - CPF: 005.118.991-73 (ADVOGADO), MARIA SILVIA CARVALHO LIMA BIASOLI - CNPJ: 24.360.870/0001-30 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – GARANTIA DE JUÍZO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR - NULIDADE - PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – CERCEAMENTO DE DEFESA - DECISÃO CASSADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada que a parte apelante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo nulidade por ausência de intimação, e sobrevindo decisão extinguindo o feito sem a apreciação da peça impugnatória, configura cerceamento de defesa, a ensejar a cassação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BRADESCO SAÚDE S/A, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1023250-70.2022.811.0041, movida por MARIA SILVIA CARVALHO LIMA BIASOLI, que extinguiu o feito por considerar satisfeito o crédito perseguido.

Nas razões recursais (Id. 285252360), o apelante sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa, pois a sentença extinguiu o cumprimento de sentença, sendo que a juntada do comprovante de R$ 9.532,58 (nove mil, quinhentos e trinta e dois mil reais e cinquenta e oito centavos) seria a título de garantia de juízo, tendo expressamente informado que iria apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525,
caput,
do CPC/2015, como de fato apresentou, tendo sido ignorado as nulidades apresentadas em sede de impugnação.

Reafirma que destacou na impugnação a nulidade de intimação, uma vez que a decisão dos embargos de declaração de id. 179248260, foi publicada tão somente em nome da advogada da ora apelada, restando clara a possibilidade da discussão do ponto omisso apresentado em sede de impugnação.

Alega que o depósito realizado em juízo não se tratava de ato de confissão voluntária, mas de garantia do juízo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a cassação da sentença e análise da impugnação apresentada.

Contrarrazões foram apresentadas pelos apelados, nos Ids. 205446407 e 285252365, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia a aferir se houve cerceamento do direito de defesa pela extinção do feito sem análise da impugnação ao cumprimento de sentença, em que é retratada a nulidade de intimação da parte recorrente.

O presente cumprimento de sentença foi proposto para a satisfação do crédito de R$ 9.429,29 (nove mil e quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos).

Intimados, o apelado Banco Bradesco S/A, realizou o pagamento voluntário da condenação na forma do Art. 523,
caput
, do CPC, juntado comprovante de pagamento no valor total do crédito (id. 285250982), por sua vez, o apelante Bradesco Saúde S/A também depositou o valor atualizado a título de garantia do juízo, informando que apresentaria peça de impugnação ao cumprimento de sentença (id. 285250985), o que fez no id. 285250987, cujo argumento principal é a nulidade de sua intimação e devolução de prazo.

Ocorre que, a referida manifestação do recorrente não foi apreciada pelo MM. Juiz
a quo
, que considerou satisfeito o crédito pretendido e proferiu sentença extinguindo o cumprimento de sentença.

Com a devida vênia, a irresignação recursal merece acolhida.

Observando os autos de origem, a sentença que julgou procedente a ação autoral foi publicada em 15/01/2024 (ID de origem 131004836), do qual o recorrente opôs embargos declaratórios (id. 205446397), enquanto o corréu/apelado Banco Bradesco S.A., interpôs apelação (id. 205446400).

Do julgamento de rejeição dos Embargos de Declaração (id. 205446405), não houve intimação/notificação do recorrente, conforme se observa do
print
abaixo:

Após a sentença que denegou os aclaratórios, houve intimação da parte recorrente tão somente do retorno dos autos após o julgamento do recurso de apelação interposto pelo corréu Banco Bradesco S.A.

Desta forma, ao extinguir o cumprimento de sentença, sem apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença efetuada no curso da lide, configura o cerceamento do direito de defesa.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO PELO EXEQUENTE -ANUÊNCIA DA PARTE EXECUTADA - NULIDADE DA SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO ART. 775, II, DO CPC - PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. - Nos termos do art. 775, II, do CPC, a desistência da execução pelo exequente, quando a parte executada já houver apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, exige sua anuência, sob pena de nulidade processual. - Verificado que a apelante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo diversas matérias como a nulidade por ausência de título executivo judicial (inadequação da via eleita), além da prescrição da pretensão executiva, a homologação da desistência sem sua anuência caracteriza "error in procedendo". - Tendo sido alegadas diversas questões na impugnação ao cumprimento de sentença que não foram analisadas na instância de origem, não se pode proceder à sua apreciação nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, tal circunstância poderia acarretar prejuízo à parte recorrente.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.530403-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2025, publicação da súmula em 30/04/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO OPOSTA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. A extinção da fase de cumprimento de sentença, sem prévia apreciação da impugnação oposta, configura nítido cerceamento de defesa, a ensejar a declaração de nulidade da sentença.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.115594-6/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/12/2018, publicação da súmula em 07/01/2019)

Deve o juízo recorrido proferir nova decisão, devidamente fundamentada em que aprecie e resolva o direito invocado pela parte, analisando-o, na forma em que foram apresentadas as teses.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para apreciação da impugnação ofertada.

Sem honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025